Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-04.2014.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003654-04.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ROSIMAR APARECIDA DA SILVA - CPF: 855.072.531-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), ROSIMAR APARECIDA DA SILVA - CPF: 855.072.531-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ROSIMAR APARECIDA DA SILVA ; PROVEU EM PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO OU RECUPERAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA LABOR EM FRIGORÍFICOS – AUTORA MAGAREFE – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui idade avançada (56 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso de Rosimar Aparecida da Silva provido. Recurso do INSS parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
ROSIMAR APARECIDA DA SILVA e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação de Tutela no 0003654-04.2014.811.0040, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a pagar a parte autora o benefício de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, devido desde a cessação do benefício em 28/04/2014, devendo ser descontados os valores já recebidos, sendo que o benefício deverá ser percebido até a sua efetiva reabilitação ou recuperação. Após a vigência da Lei no 11.960/09, sobre as prestação em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei 6.899/81, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e juros de mora à razão de 0,5% ao mês. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre as parcelas vencidas consoante Súmula 111 do STJ.

A apelante Rosimar alega em síntese, que a perícia médica atestou que apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, e que a autora é considerada com incapacidade total e definitiva para exercer a função trabalhista em frigoríficos.

Relata que embora a perícia tenha concluído que existe capacidade física para reabilitar em outra profissão, considerando sua idade avançada, o grau de instrução/condição intelectual deficitário e situação de miserabilidade, torna impossível a sua reabilitação para qualquer atividade, além da função habitualmente exercida, somado ao fato de que sempre laborou em cargos que requeiram força física e/ou serviço braçal (serviços gerais e magarefe).

Argumenta que seu quadro clínico evoluiu para “artrose mais artralgia importante com fator limitacional” de acordo com os laudos realizados pelos médicos ortopedistas que acompanham seu tratamento, e que aguarda ser chamada pelo SUS para realização de novo procedimento cirúrgico na tentativa de amenizar as dores que sente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o INSS implante o benefício de aposentadoria por invalidez, com pagamento retroativo desde a cessação do auxílio doença em 29/04/2014. Subsidiariamente, caso não entenda pela incapacidade total e permanente, que seja determinada a realização de perícia por médico especialista em ortopedia. Requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas ao ID 107233484 (fls. 180/186).

Recurso de Apelação da Autarquia Federal ao ID 107233484 (fls. 187/196), alegando a prejudicial de mérito de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Dispõe que a aplicação da correção monetária deve ser reformada com a aplicação do disposto na Lei no 9.404/97 e quanto aos juros deve ser observado o disposto no art. 5o da Lei no 11.960/2009, Art. 1o-F, com incidência de correção e juros somente a partir da citação.

Quanto aos honorários requer que sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 107233484 – fls. 198/214).

Processo encaminhado ao TRF1 para julgamento dos recursos, oportunidade em que foi declarada a incompetência recursal daquela Corte (ID 107233486 – fls. 218/219).

O Ministério Público manifestou ao ID 107233486 (fls. 230/232) opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Determinado o sobrestamento do feito em razão da suspensão da eficácia do acórdão do Tema 810 (ID 107233486 – fls. 235/237).

Declinada a competência à Turma Recursal em razão do valor da causa (ID 107233486 – fls. 242/246),
com interposição de Agravo Interno pelo INSS ao ID 107233489 (fls. 263/266), que restou desprovido (ID 107233489 – fls. 275/290).

O INSS interpôs Recurso Especial ao ID 107233490 (fls. 297/2306), que foi sobrestado ao ID 107233490 (fls. 326/328).

Agravo Interno interposto pela apelante Rosimar ao ID 107233493 (fls. 343/357), restando desprovido ao ID 107233494 (fls. 379/394).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante INSS arguiu a prejudicial de mérito da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Sem maiores delongas, não há que se falar em prescrição, uma vez que a sentença a quo julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o auxílio doença à autora desde a sua cessação em 28/04/2014, tendo a ação sido distribuída em 09/05/2014 conforme documento de fl. 36.

Ora, se a sentença fixou a data para concessão do benefício a partir de 28/04/2014 e a ação foi interposta em 09/05/2014, não há que falar em prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar, uma vez que não há prescrição.

É como voto

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DO RECURSO DE ROSIMAR APARECIDA DA SILVA

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Rosimar Aparecida da Silva, atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada à obtenção do restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento que é portadora de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial (ID. 107233479 – fls. 102/108), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou em resposta aos quesitos da parte autora que:

2- Essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

Resposta- Sim.

3- Esta incapacidade se da de modo temporário ou definitivo, parcial ou total?

Resposta-
Total e definitivo para o exercício como magarefe
.

4- Case a autora esteja incapacitada, é possível determinar a data do inicio da incapacidade laborativa?

Resposta - Desde a data do acidente em maio de 2012.

Sobre os quesitos formulados pela Procuradoria Federal apontou que:

5-Diga Sra. perita se o autor esta acometido de alguma patologia? Qual? Causou incapacidade?

Resposta- Apresentou um acidente de trabalho no dia 29 de maio de 2014, sofrendo fratura de tornozelo direito. Realizada cirurgia com osteossintese metalica em tíbia. Apresenta radiografia de junho de 2014 que evidencia fratura consolidada. Realizou fisioterapia. Apresenta sequela permanente com rigidez de movimentos em tornozelo direito. Recebeu indicação para nova cirurgia.
Existe incapacidade total e definitiva para exercer a função trabalhista em frigoríficos
. Existe capacidade física para reabilitar para outra profissão.

(...)

11- Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta- Sim. Com incapacidade total e definitiva para exercer a função trabalhista em frigoríficos. Existe capacidade física para reabilitar para outra profissão.

Ainda sobre a perícia médica realizada, a conclusão foi a seguinte:

(...)

A autora apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho. Considero a autora com incapacidade total e definitiva para exercer a função trabalhista em frigoríficos. Existe capacidade física para reabilitar para outra profissão.

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que
a parte Apelada está

incapacitada total e definitivamente
para a profissão que exercia anteriormente.

Ainda, indica que a periciada é suscetível de reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In casu
, observa-se que a segurada, atualmente com 56 anos de idade, sempre laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (serviços gerais e magarefe), possuindo grau de instrução deficitário, mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocada no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que deve ser concedido a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso da apelante Rosimar para conceder a aposentadoria por invalidez, a partir data da cessação do auxílio doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91.

DO RECURSO DO INSS

Ultrapassada a análise da prescrição, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a data da prolação da sentença.

A regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, fixou os honorários no percentual mínimo estabelecido pelo CPC, não sendo cabível a sua diminuição uma vez que fixados corretamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE ROSIMAR
, para
conceder a aposentadoria por invalidez, a partir data da cessação do auxílio doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810 com relação a incidência de juros e correção monetária. Em sede
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022